Tribunal: TJES
Processo: 5019445-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019445-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira insurgindo-se exclusivamente contra a condenação sucumbencial, alegando não ter dado causa à demanda e requerendo, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade diante da resistência oferecida pelo credor hipotecário em juízo; e (ii) verificar a adequação do percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que os encargos processuais sejam suportados por quem deu causa ao litígio. A manutenção de gravame hipotecário sobre unidade imobiliária alienada e quitada por terceiro adquirente de boa-fé configura ato ilícito e restrição indevida ao direito de propriedade, em desconformidade com a Súmula 308 do STJ, atraindo para o agente financeiro a responsabilidade pela demanda.

4. A apresentação de contestação pelo réu, com defesa de mérito pela validade da garantia e oposição ao pedido inicial, caracteriza a pretensão resistida e confirma a necessidade da tutela jurisdicional, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais pelo princípio da sucumbência, independentemente de prévia tentativa de solução administrativa.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. Considerando o baixo valor da causa (R$ 5.000,00), o percentual de 15% mostra-se razoável e proporcional, resultando em quantia módica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agente financeiro que resiste judicialmente à pretensão de cancelamento de hipoteca sobre imóvel quitado responde pelos ônus sucumbenciais por força dos princípios da causalidade e da sucumbência. 2. É incabível a redução de honorários advocatícios fixados dentro dos limites legais quando o valor base de cálculo é reduzido, sob pena de aviltamento profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019445-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
APELADO: RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Advogado do(a) APELADO: MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES - ES14207-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
Ruralter Planejamento e Consultoria Ltda
, julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento da hipoteca registrada sobre a unidade imobiliária adquirida e quitada pela parte autora, confirmando a tutela de urgência e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da falta de esgotamento da via administrativa;
ii)
que a hipoteca firmada entre o agente financeiro e a construtora é válida e deriva de contrato legítimo;
iii)
que não cometeu ato ilícito e que não pode ser penalizado por negócio jurídico do qual não participou diretamente com o adquirente;
iv)
que a Súmula 308 do STJ não seria aplicável ao caso; e
v)
que os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa são excessivos. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

A controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se, exclusivamente, à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e ao quantum fixado a título de honorários advocatícios.

O Apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, argumentando que a responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário recairia sobre a construtora financiada e que não houve inércia de sua parte.

Razão não lhe assiste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso concreto, embora a construtora tenha a obrigação contratual de informar a quitação, a manutenção da hipoteca sobre o imóvel integralmente pago pelo adquirente de boa-fé configura, por si só, restrição indevida ao direito de propriedade, conforme a inteligência da Súmula 308 do STJ.

Ademais, verifica-se nos autos que o Apelante, ao ser citado, apresentou contestação opondo-se ao mérito da pretensão autoral, arguindo preliminares e defendendo a regularidade da garantia hipotecária. Ao oferecer resistência injustificada ao pedido de cancelamento do gravame — direito este consagrado em súmula vinculante para a relação hipotecária imobiliária —, a instituição financeira atraiu para si a incidência do princípio da sucumbência.

A resistência manifestada em juízo confirma a necessidade da tutela jurisdicional buscada pela Apelada, justificando a condenação do Banco nos ônus da derrota, independentemente da desídia administrativa da construtora.

Aquele que resiste à pretensão legítima, obrigando a parte autora a recorrer ao Judiciário ou a nele permanecer litigando, deve suportar os custos do processo. Neste sentido:

“O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.”
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003507220248080062, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível - Data:12/02/2025)

No que tange ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, o valor da causa é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a fixação em 15% (quinze por cento) resulta em verba honorária de aproximadamente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). A redução para o patamar de 5% além de aquém do mínimo legal resultaria em valor irrisório e aviltante ao exercício da advocacia, não remunerando dignamente o trabalho realizado pelo patrono da Apelada.

Portanto, o percentual fixado na sentença mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com os parâmetros legais, não comportando minoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 20% (vinte por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira